Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. No recebimento da Execução, o magistrado deve examinar o preenchimento dos requisitos básicos para o prosseguimento da demanda executória, tendo como fundamento apenas as alegações do Exequente e o documento que aparelha a Execução, nos termos do art. 784 do CPC/15.
2. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, gozam de um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02.
3. Existindo prova de que as assinaturas digitais acostadas ao contrato virtual preenchem os requisitos exigidos pelas normas brasileiras e podem ser confirmadas, por meio de consulta nos bancos da autoridade certificadora, como sendo das partes contratantes, não há ilegalidade na aceitação do documento como titulo executivo extrajudicial.
4. A cognição preliminar do magistrado sobre a exigibilidade do título, na Execução, não impede que a questão seja rediscutida em sede de Embargos à Execução, inexistindo preclusão da matéria.
5. Apelação conhecida e provida.